Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. TESE INFUNDADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. FUNCIONÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PERMANÊNCIA NA LOJA EM TEMPO INTEGRAL, DESACOMPANHADO DOS PROPRIETÁRIOS. RECEBIMENTO DE BATERIAS USADAS, DE PROPRIEDADE DE EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. USO EXCLUSIVO. PROIBIÇÃO DE VENDA COMO SUCATA. INFORMAÇÃO GRAVADA NO PRODUTO. BENS OBJETOS DE CRIME DE FURTO ANTECEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL NA FASE INTERMEDIÁRIA, EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada, por conjunto probatório harmônico e coeso, não há como acolher a tese de insuficiência de prova.
2. A defesa não logrou afastar a responsabilidade do réu no recebimento das baterias estacionárias, pertencentes às empresas de telefonia e na manutenção dessas em depósito, sendo uníssona a prova no sentido de que o réu, apesar de ser empregado da pessoa jurídica, era o único funcionário do estabelecimento, responsável pelas vendas dos produtos, abrindo e fechando a loja, permanecia sozinho a maior parte do tempo.
3. O réu, em juízo, não foi capaz de explicar como as baterias subtraídas das empresas de comunicação foram parar na loja em que laborava, sendo o mesmo, o único funcionário do estabelecimento.
4. Não há interesse recursal no tocante à redução da pena, haja vista ter sido fixada, na fase intermediária, no mínimo legal, restando definitiva nesses termos, ausentes causas de aumento ou diminuição.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.